Tribunal: TJMT
Processo: 1017066-11.2024.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017066-11.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NATHALIA GARCIA PEREIRA PENA - CPF: 079.925.981-05 (RECORRENTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), SILVIA GARCIA PEREIRA - CPF: 850.576.221-53 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1017066-11.2024.8.11.0015

RECURSO INOMINADO N.º
1017066-11.2024.8.11.0015

Recorrente:
Nathalia Garcia Pereira Pena e Silvia Garcia Pereira

Recorrido:
Tam Linhas Aéreas S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PARTE DO TRECHO PERCORRIDO PELA VIA TERRESTRE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte consumidora visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido quanto à pretensão indenizatória. A alteração unilateral do voo pela companhia aérea resultou na necessidade de aquisição de novos bilhetes aéreos e no transporte pela via terrestre para a chegada ao destino contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o atraso de voo que gerou a perda do voo de conexão, criando a necessidade de aquisição de novos bilhetes aéreos e de término do deslocamento pela via terrestre configura dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O atraso significativo na chegada ao destino representa falha na prestação de serviço, configurando dano moral presumido.

Não foi demonstrada a existência de excludentes de responsabilidade.

O princípio da confiança rege as relações de consumo no transporte aéreo, devendo a companhia adotar todas as providências necessárias para garantir o cumprimento do contrato.

O
quantum
indenizatório deve ser fixado de forma proporcional e razoável, observando a gravidade do dano, o grau de culpa do fornecedor e o efeito pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso de voo significativo caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código Civil, artigo 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1055439-90.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgado em 06/05/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1017066-11.2024.8.11.0015

RECURSO INOMINADO N.º
1017066-11.2024.8.11.0015

Recorrente:
Nathalia Garcia Pereira Pena e Silvia Garcia Pereira

Recorrido:
Tam Linhas Aéreas S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Nathalia Garcia Pereira Pena e Silvia Garcia Pereira.

Ação:
indenizatória por danos morais e materiais.

Origem:
5º

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença
(Id.
274659891
):

julgou improcedente o pedido da inicial, por entender que o atraso de voo que gerou a impossibilidade de embarque no voo de conexão não gerou danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
274659872
)
:
requer
a reforma da sentença para reconhecer a existência de danos morais no caso em análise e dos alegados danos materiais.

Contrarrazões
(Id. 274659879)
:
r
equer a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1017066-11.2024.8.11.0015

RECURSO INOMINADO N.º
1017066-11.2024.8.11.0015

Recorrente:
Nathalia Garcia Pereira Pena e Silvia Garcia Pereira

Recorrido:
Tam Linhas Aéreas S/A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora por meio do qual pretende a reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que as recorrentes adquiriram passagem aérea para percorrer o trecho de São Paulo/SP para Sinop/MT com conexão em Brasília para o dia 08/12/2023 às 22h40.

Narra que deveria chegar a Brasília às 21h20 para embarcar no voo para Sinop com previsão de decolagem às 21h55, contudo, em razão de atraso de 55 minutos no voo até Brasília os consumidores perderam a conexão, tendo que adquirir passagens aéreas de outra companhia, com destino a Sorriso/MT chegando a Sorriso no dia 09/12/2023 às 12h55 e terminando o deslocamento pela via terrestre (85km),
com um atraso total de quatorze horas e quinze minutos.

Cumpre ressaltar que a consumidora comprovou que no dia 09/12/2023 no período da manhã seria comemorado o aniversário da segunda recorrente com a confirmação de 35 (trinta e cinco) convidados e que haveria uma confraternização da empresa das recorridas na hora do almoço do mesmo dia, o que foi impossibilitado.

Diante da situação enfrentada, a comemoração do aniversário foi adiada para o dia 11/12/2023, com 16 (dezesseis) convidados, número bem inferior ao inicialmente previsto e as recorrentes deixaram de participar da comemoração de fim de ano da empresa que são proprietárias.

A companhia aérea alegou que todo o transtorno sofrido foi em razão de movimento de ativistas ambientais, que impediram a decolagem dentro do horário previamente programado.

Consigne-se
que os documentos acostados aos autos, em especial os comprovantes da passagem contratada, declarações de contingências, passagens emitidas por outra companhia aérea corroboram a versão autoral.

Ademais, constata-se que a empresa recorrida
deixou de comprovar a presença de excludente de responsabilidade, ao que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Importante destacar que a não há como concluir se o intervalo de 35 (trinta e cinco) minutos previsto entre a troca de voos seria suficiente para as recorrentes embarcarem. De outro lado, analisando o atraso de 55 minutos é possível concluir que este fato impossibilitou que houvesse sequer a tentativa de embarque, razão pela qual entende-se pela reforma da decisão proferida.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega que a parte Requerida cancelou o seu voo originariamente contratado, ocasionando atraso na chegada ao destino final.3. A tese de intenso tráfego aéreo não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.5. Sentença de parcial procedência. 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) que merece a devida redução de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.8. Sentença parcialmente reformada para reduzir o dano moral para R$6.000,00 (seis mil reais).9. Recurso conhecido e parcialmente provido.10
. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9099/95. (N.U 1055439-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Logo, devida é a indenização à parte recorrente, tendo em vista que houve a comprovação do atraso alegado e dos danos sofridos. Ademais, a situação, sem dúvida, trouxe desconforto, aflição e transtornos às recorrentes e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Quanto ao valor da indenização a título de danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO –CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE
VOO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE - PRECEDENTES –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O
dano

moral
decorrente de cancelamento injustificado de
voo
, que provoca considerável
atraso
no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.
II - Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

III - Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, somados as reiteradas decisões desta Colenda Câmara,
entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega que a parte Requerida cancelou o seu voo originariamente contratado, ocasionando atraso na chegada ao destino final.3. A tese de intenso tráfego aéreo não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.5. Sentença de parcial procedência. 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) que merece a devida redução de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.8. Sentença parcialmente reformada para reduzir o dano moral para R$6.000,00 (seis mil reais).9. Recurso conhecido e parcialmente provido.10
. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9099/95. (N.U 1055439-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Desta forma, frente aos elementos colhidos nos autos, fixo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada uma das autoras, a quantia se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete ao enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No que tange ao pedido de ressarcimento material, o mesmo nao merece acolhimento, tendo em vista que a companhia aérea ofereceu a opção de remarcação das passagens, contudo, as autoras optaram por adquirir novas passagens para melhor atender aos seus intereses e compromissos pessoais.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de 1º grau, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais na forma do art. 487, I do CPC e condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, a cada uma das recorrente, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da data citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025